Tribunal: TJDFT
Processo: 0722573-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) E CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADES DO FLAGRANTE E DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AFASTADAS. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM ADMITIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. WRIT DENEGADO.

1. Afasta-se a alegação de nulidade da prisão em flagrante quando os elementos demonstram que o paciente foi perseguido pela autoridade policial depois de ser informado pela vítima, restando caracterizado o flagrante impróprio, previsto no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. Rejeita-se a alegação de nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois se trata de possibilidade prevista no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, tendo sido apenas vedado ao magistrado decretar, de ofício, a segregação cautelar na hipótese do art. 311 do Código de Processo Penal em face das alterações introduzidas pela Lei no 13.964/2019.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (faca) e concurso de pessoas, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social.

4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.

5. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento.

6. Ordem admitida. Preliminares rejeitadas. Writ denegado.